Tribunal: TJDFT
Processo: 0734384-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. LITISPENDÊNCIA OU CONEXÃO. AÇÕES COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial requer, para sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, sendo prescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de notificação extrajudicial da devedora rejeitada.
2. Não há falar em litispendência ou conexão se a ação confrontada possui pedido e a causa de pedir distintos.
3. Não comprovada a purgação da mora pelo integral pagamento da dívida pendente no prazo de 5 dias, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.